Tribunal: TJBA
Processo: 0003120-80.2004.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão julgador: ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-12
Data de publicação: 2022-10-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0003120-80.2004.8.05.0039 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: José Celeste Rosse Advogado(s): FLAVIO GOMES BALLERINI APELADO: OPP QUIMICA S/A Advogado(s):SANDRA DE SOUZA MARQUES SUDATTI, PAULO WAGNER PEREIRA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. CABIMENTO. PARTE QUE REITERA A GRATUIDADE. INDEFERIMENTO COM DETERMINAÇÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DA DECISÃO. REVOGAÇÃO DA ANTERIOR DECISÃO QUE DETERMINOU O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS AO FINAL EVIDENCIADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Determinado o recolhimento das custas processuais e quedando-se a parte inerte, sem interposição do recurso cabível no momento adequado, opera-se a preclusão do direito para questionar a decisão judicial. 2. Assim, desatendido o comando judicial que determinou o recolhimento das custas processuais, com evidente revogação daquele anterior que determinou o recolhimento das mesmas ao final, impõe-se o cancelamento da distribuição nos termos do art. 290 do CPC. Precedentes STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 003120-80.2004.8.05.0039, em que figuram como Apelante JOSÉ CELESTE ROSSE e como Apelado OPP QUIMICA S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do relatório e voto do Relator: